Tribunal: STF
Processo: HC 59287
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JÚRI. ABSOLVIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART.
593, III, LETRA "D". NÃO CABE ANULAR A DECISÃO DOS JURADOS, EMBORA
TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS, SE ESTA NÃO FOR MANIFESTAMENTE
CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. POR MERA CONVENIENCIA DE NOVA
MANIFESTAÇÃO DE OUTROS JURADOS, DA MESMA SOCIEDADE, DIANTE DE DUVIDA
QUE EXISTA QUANTO A INOCENCIA DO RÉU, NÃO SE ANULA DECISÃO
ABSOLUTORIA. "HABEAS CORPUS" CONCEDIDO, PARA QUE O PACIENTE NÃO SEJA
SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI.